Tribunal: TJBA
Processo: 8005386-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005386-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):VICTORIA LEMOS MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO AUMENTO. MENOR HIPERVULNERÁVEL BENEFICIÁRIO DO BPC/LOAS. RISCO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CONTROLE JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de cláusula contratual c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 39,90% aplicado à mensalidade de plano de saúde de menor, determinando o restabelecimento dos valores anteriores, sob pena de multa, em razão da alegada desproporcionalidade do aumento e do risco à continuidade de tratamento multidisciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o reajuste de plano coletivo por adesão, embora não sujeito aos índices da ANS, pode ser controlado judicialmente quanto à abusividade; (iii) determinar se é possível analisar, em sede recursal, a alegação de ilegitimidade passiva não apreciada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial de reajustes em planos coletivos é admitido, ainda que não submetidos aos índices da ANS, quando evidenciada possível abusividade do percentual aplicado. A ausência de memória de cálculo atualizada compromete a demonstração da legalidade e proporcionalidade do reajuste, evidenciando a plausibilidade do direito invocado. O reajuste de 39,90% revela-se, em juízo de cognição sumária, excessivo e potencialmente desproporcional em relação aos custos assistenciais. A condição de menor hipervulnerável, beneficiário do BPC/LOAS e em tratamento contínuo, configura perigo de dano concreto à saúde e ao desenvolvimento, justificando a tutela de urgência. O alegado perigo de dano reverso não prevalece diante do direito fundamental à saúde. A análise de ilegitimidade passiva não apreciada na origem configura supressão de instância, vedada em sede de agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 931 e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005386-49.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado G. P. D. O, representado por seu genitor GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA